Tribunal: STF
Processo: HC 189487
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de indeferimento liminar de writ em tribunal superior. Crime de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Ratio da Súmula 691/STF. Substituição do ato dito coator. Writ prejudicado. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Márcio Rednei da Silva Adão e outro(a/s) em favor de Marcus Vinícius Cardoso Borges, contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 600.110/RJ (evento 3).
    O Paciente foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal e cumpre prisão preventiva em decorrência dessa incidência criminal.
    Extraio do ato dito coator:
    “(…).
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, o qual ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 
    (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: 
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
      No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula nº 691/STF. Alegam inidônea a fundamentação do decreto prisional, ausentes seus pressupostos legais. Ressaltam a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a imposição das medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado na Corte Estadual.
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado.
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado.
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.
    Em acréscimo, anoto que o writ está prejudicado. Em 04.09.2020, houve superveniente julgamento colegiado pelo não provimento do agravo regimental interposto no Superior Tribunal de Justiça. A superveniência de decisão colegiada desafia nova impetração, acarretando, por conseguinte, a perda de objeto do presente writ, manejado contra decisão monocrática. Precedentes: HC 117.448/ES, Red. p/acórdão Min. Roberto Barroso; HC 111.426/PE, Red. p/acórdão Min. Luiz Fux; HC 103.570/SP, acórdão de minha redação; HC 117.747-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e HC 115.314/SP, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora